Tribunal: TJDFT
Processo: 0724714-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. NULIDADE. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA.
1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de antecipação da tutela deve conter elementos suficientes que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da referida medida excepcional.
2. Ausente evidência da presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, deve-se prestigiar a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
3. Recurso conhecido e desprovido